Tribunal: TJES
Processo: 5017997-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017997-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FIALHO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado. A embargante alega contradições quanto à competência em relação ao valor da causa, à legalidade da aplicação da taxa de administração, e à inexistência de cobrança em duplicidade, bem como requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de contradição, omissão ou erro material no Acórdão proferido, conforme alegado pela embargante, e se é cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Análise da Existência de Vícios no Acórdão:

Após a análise detida dos autos e do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal, verifica-se que não há qualquer vício que justifique a interposição dos Embargos de Declaração. Em conformidade com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. No caso em apreço, o Acórdão em questão foi prolatado com fundamentação clara, coerente e completa, abordando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

4. Finalidade Protelatória dos Embargos e Aplicação de Multa:

Além de não demonstrar a existência de vícios, a embargante busca a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja função é esclarecer, complementar ou corrigir o julgado, e não reexaminá-lo. Tal utilização inadequada caracteriza o caráter protelatório do recurso, evidenciando a tentativa da parte de retardar a solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% do valor da causa imposta à embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014. STF, AI-AgR-789.441/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017997-35.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA:

ROMENIGUE SILVA DE SOUZA e FIALHO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado. A embargante alega contradições quanto à competência em relação ao valor da causa, à legalidade da aplicação da taxa de administração, e à inexistência de cobrança em duplicidade, bem como requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de contradição, omissão ou erro material no Acórdão proferido, conforme alegado pela embargante, e se é cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Análise da Existência de Vícios no Acórdão:

Após a análise detida dos autos e do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal, verifica-se que não há qualquer vício que justifique a interposição dos Embargos de Declaração. Em conformidade com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. No caso em apreço, o Acórdão em questão foi prolatado com fundamentação clara, coerente e completa, abordando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

4. Finalidade Protelatória dos Embargos e Aplicação de Multa:

Além de não demonstrar a existência de vícios, a embargante busca a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja função é esclarecer, complementar ou corrigir o julgado, e não reexaminá-lo. Tal utilização inadequada caracteriza o caráter protelatório do recurso, evidenciando a tentativa da parte de retardar a solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% do valor da causa imposta à embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014. STF, AI-AgR-789.441/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8723231) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 8790959) alegando os seguintes vícios: i) contradição quanto à incompetência em relação ao valor da causa; ii) contradição sobre a legalidade da aplicação da taxa de administração contratada, pois o percentual cobrado é proporcional ao prazo de duração do grupo e calculado sobre o preço do bem e não do valor pago; iii) da contradição quanto à inexistência de cobrança em duplicidade – taxa de administração e taxa de adesão; iv) dispositivos para fins de prequestionamento: Artigos, Artigo 5°, §3°; 27, § 3º, ambos da Lei 11.795/2008 e Artigo 927, incisos IV, V do CPC

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

No vergastado Acórdão assim se observa:

Quanto à preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, verifico que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando
inovação recursal
,
prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão da tese,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão,
não conheço da preliminar de incompetência do juízo
, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

[...]

Em relação à taxa
de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 04 (quatro) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(15% ÷ 184 meses) x 4 meses], conforme decidido pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, entendo como abusiva a cobrança de
taxa de adesão
, uma vez que configura cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora. Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Portanto, considerando que a taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora de consórcio, valor já abarcado na taxa de administração, entendo pela ilegalidade da cobrança da taxa.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ainda, como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)